Tribunal: TJMT
Processo: 0013878-92.2014.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013878-92.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Latrocínio, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATHAN AUGUSTO SANTOS CUNHA - CPF: 047.526.711-74 (APELADO), FABIANY DE SA COSTA (APELADO), WAGNER CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 568.207.201-49 (VÍTIMA), LETICIA ESSER SZIMANSKI - CPF: 050.820.321-00 (VÍTIMA), VICTOR BATISTA DE SOUZA - CPF: 044.878.731-85 (VÍTIMA), FERNANDO FERNANDES (VÍTIMA), LEONILDO ANTONIO DE ALCANTARA - CPF: 535.678.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA - CPF: 080.124.999-67 (ADVOGADO), ISAC DE LIMA BRITO - CPF: 037.388.041-37 (APELADO), FABIANY DE SA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO TENTADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALTA DE AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando o crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, c/c art. 14, II, CP) para roubo majorado tentado (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II, CP)
e
absolve
u

os apelados
do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), respectivamente com fulcro nos incisos III e V do art. 386 do Código de Processo Penal. Foi ainda reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao crime de receptação
, diante da
prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo

majorado tentado, à luz da existência de disparos de arma de fogo durante a tentativa de subtração do veículo; (
ii
) estabelecer se é possível
a condenação dos
apelados
pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com base na posse de veículos com placas alteradas ou suprimidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do crime de latrocínio tentado exige, além do
animus
furandi
,
a presença inequívoca do
animus necandi
, isto é, a intenção de matar para viabilizar ou assegurar o crime patrimonial.

A prova dos autos demonstra que os disparos realizados pelo
apelado
não tinham direção letal, sendo efetuados com o objetivo de intimidar a vítima e forçar a entrega do veículo, não havendo
dolo
latro
cida
comprovado.

A versão da vítima, colhida em juízo, confirma que os tiros foram dados sem intenção de atingir, sendo um disparo ao solo e outro que ricocheteou, sem causar lesão grave ou risco concreto à vida.

A ausência de disparos dirigidos diretamente às vítimas, a curta distância e com arma municiada, evidencia a inexistência do dolo específico exigido para o latrocínio tentado, justificando a desclassificação para roubo majorado tentado.

Em relação ao crime do art. 311 do Código Penal, a redação vigente à época dos fatos (2014) não abrangia a conduta de suprimir placas ou a mera posse de veículo com sinal adulterado como típica.

A imputação
ao apelado
refere-se à retirada e ocultação de placas originais, conduta não prevista como crime pelo art. 311 do CP antes da Lei n
.
14.562/2023, o que torna atípico o fato por ausência de previsão legal.

Quanto
ao outro apelado
, não há prova inequívoca de que tenha sido o responsável direto pela adulteração das placas do veículo em sua posse, sendo insuficiente a mera detenção do bem com sinal adulterado para caracterizar o crime à luz da legislação então vigente.

A retroatividade da Lei no 14.562/2023, que ampliou o tipo penal, é vedada, por tratar-se de norma penal mais gravosa, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a configuração do crime de latrocínio tentado exige-se prova inequívoca do
animus necandi
, sendo insuficiente o mero uso de arma de fogo para intimidar a vítima durante a tentativa de subtração patrimonial.

A simples retirada ou ocultação de placas de veículo, antes da vigência da Lei no 14.562/2023, não configura o crime do art. 311 do Código Penal.

A posse de veículo com sinal identificador adulterado, sem prova de participação na adulteração, não autoriza a condenação pelo crime previsto no art. 311 do Código Penal, conforme a redação vigente à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; CP,
arts
. 14, II; 29, § 2o; 157, § 2o, I e II, § 3o; 311 (redação anterior à Lei no 14.562/2023); CPP, art. 386, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.687.614/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018,
DJe
14.03.2018; TJMT, Ap. Crim. no 0001452-38.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 31.05.2021, DJE 31.05.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013878-92.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JONATHAN AUGUSTO SANTOS CUNHA, ISAC DE LIMA BRITO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos
da Ação Penal n
.
0013878-92.2014.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando a imputação do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, última parte, c/c art. 14, II, C
ódigo
P
enal
), para o crime de roubo majorado
tentado
(art. 157, § 2o, I e II,
c/c art. 14, II, C
ódigo
P
enal
), fixando as penas: para o apelado
ISAC DE LIMA BRITO
, 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto; e para o apelado
JONATHAN AUGUSTO SANTOS CUNHA
, 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, ambos cumulados com 12 (doze) dias-multa. No tocante ao crime previsto no art. 311 do C
ódigo
P
enal
,
ISAC
foi absolvido com fulcro no art. 386, III,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e
JONATHAN
foi absolvido com base no art. 386, V,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. Quanto ao delito de receptação (art. 180, C
ódigo
P
enal
), foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

No mesmo édito judicial,
Fabiany
de Sá Costa foi absolvida da imputação de roubo majorado tentado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Em relação ao corréu Leonildo Antônio de Alcantara, houve desmembramento do feito.

O Ministério Público, e
m suas razões recursais (
ID
. 04594411), requer:
(i
) a reforma da sentença para condenar os apelados pelo crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, última parte, c/c art. 14, II, C
ódigo
P
enal
), sustentando que a conduta dos réus ao efetuarem disparos de arma de fogo contra a vítima, durante a tentativa de subtração do veículo, demonstraria o
animus necandi
necessário para a caracterização do tipo penal;
(
ii
) a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, C
ódigo
P
enal
), sob o argumento de que a posse dos veículos com placas adulteradas seria suficiente para imputação penal.

Em contrarrazões (
ID
. 304594414), a Defensoria Pública, atuando em favor dos apelados, pugna pela manutenção da sentença, sustentando:
(i
) ausência de
animus necandi
, o que justificaria a desclassificação operada na sentença;
(
ii
) ausência de provas inequívocas de autoria quanto ao crime do art. 311 do C
ódigo
P
enal
, sendo a absolvição medida de justiça
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Exma. Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto – Procuradora de Justiça, em parecer exarado no ID 306527355, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso ministerial, com a seguinte fundamentação:

Inicialmente, reconheceu como procedente a tese ministerial de que restaram demonstradas autoria e materialidade suficientes para a condenação pelo crime de latrocínio tentado, nos termos do art. 157, § 3o, última parte,
c/c art. 14, II, C
ódigo
P
enal
. Enfatizou que os elementos constantes nos autos são robustos e convergentes quanto ao fato de que os apelados atentaram contra a vida da vítima durante a empreitada criminosa, por meio da realização de disparos de arma de fogo que apenas não atingiram o ofendido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

No que tange ao crime previsto no art. 311 do C
ódigo
P
enal
(adulteração de sinal identificador de veículo automotor), o parecer destacou a ausência de prova inequívoca da autoria, salientando que a simples posse do veículo adulterado, sem outros elementos demonstrando a atuação direta dos acusados na modificação dos sinais identificadores, não é suficiente para sustentar condenação penal. Neste ponto, pontuou que, embora a Lei no 14.562/2023 tenha ampliado o alcance do tipo penal para abranger a posse de veículo com sinal adulterado, tal norma não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Concluiu, portanto, pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer a configuração do crime de latrocínio tentado, mantendo a absolvição quanto ao delito do art. 311 do C
ódigo
P
enal
, nos
exatos
termos da sentença.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia narra os seguintes fatos:

[...]

I – DO PRIMEIRO CRIME – LATROCÍNIO SOB A FORMA TENTADA – POSIÇÃO DO E. STF – VÍTIMAS WAGNER CORDEIRO DOS SANTOS E LETICIA ESSER SZIMANSKI – DENUNCIADOS ISAC, JONATHAN, FABIANY E LEONILDO ANTONIO:

[...]
no dia 16 de junho de 2014, por volta das 22:42 horas
, NA VIA PÚBLICA DO BAIRRO VISTA ALEGRE NESTA URBE E COMARCA,
em concurso
material
– duas vítimas –, mediante violência exercida com disparos realizados com o revólver da marca
taurus
, calibre 357, numeração de série ND 935210, municiado, com unidade de desígnios, os denunciados [...]
tentaram subtrair
para si o veículo da marca
gm
, modelo S-10, cor cinza, placas OAP-6063, de propriedade da vítima WAGNER CORDEIRO DOS SANTOS, que estava acompanhado de sua namorada, a ofendida LETÍCIA ESSER SZIMANSKI.

[...] A VIOLÊNCIA UTILIZADA PELOS DENUNCIADOS CONSISTIU EM DISPAROS REALIZADOS COM A ARMA DE FOGO CONTRAS OS OFENDIDOS, QUE,
APARENTEMENTE
, NÃO ATINGIRAM AS VÍTIMAS POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS AS VONTADES DO DENUNCIADOS, POR ERRO DE PONTARIA.

[...]

II – DO SEGUNDO E DO TERCEIRO CRIMES – RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE PLACA
IDENTIFICADORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR GOL BRANCO – DENUNCIADO JONATHAN AUGUSTO:

Em concurso
material
, entre os dias 02 de maio e 16 de junho de 2014, em horário impreciso
, NESTA URBE E COMARCA, o denunciado JONATHAN [...]
conduziu
em proveito próprio o veículo da marca
vw
, modelo
gol
1.6, cor branca,
placas originais
NPI-0244/MT, de propriedade da vítima VICTOR BATISTA DE SOUZA, que sabia ser produto do crime de roubo a mão armada com concurso de pessoa.

[...]
É que no dia 02.05.2014, por volta das 19:30 horas,
NO INTERIOR DE UMA RESIDÊNCIA SITUADA NO BAIRRO CRITO REI, NA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, dois indivíduos por ora não identificados haviam subtraído para si, dentre outras coisas, o veículo acima descrito [...].

[...]

Em novo concurso
material
, entre os dias 02 de maio e 16 de junho de 2014, em horário impreciso
, NESTA URBE E COMARCA, o acusado JONATHAN
adulterou
as placas identificadoras do veículo
gol branco
, PORQUE SUBSTITUIU AS PLACAS
VERDADEIRAS
NPI-0244/MT, PELAS PLACAS
FALSAS
OBM-5338, conforme comprova o carimbo de vistoria veicular aposto no auto de exibição e apreensão [...].

[...]

III – DO QUARTO E DO QUINTO CRIMES – RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE PLACA IDENTIFICADORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR GOL PRETO – DENUNCIADO ISAC:

Em concurso
material
, entre
os dia
11 e 16 de junho de 2014, em horário impreciso
, NESTA URBE E COMARCA, o denunciado ISAC
conduziu
em proveito próprio o veículo da marca
vw
,
modelo
gol
1.0, cor preta,
placas originais
NUE-6425/MT, de propriedade da vítima FERNANDO FERNANDES, que sabia ser produto de crime de roubo a mão armada om concurso de pessoa.

[...]
É que no dia 11.06.2014, por volta das 20:00 horas
, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA FERNANDO FERNANDES, SITUADA NO BAIRRO IPASE, NA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, dois indivíduos por ora não identificados haviam subtraído para si, dentre outras coisas, o veículo acima descrito [...].

[...]

Em novo concurso
material
, entre os dias 11 e 16 de junho de 2014, em horário impreciso
, NESTA URBE E COMARCA, o acusado ISAC
adulterou
as placas identificadoras do veículo
gol preto
, PORQUE RETIROU AS PLACAS
VERDADEIRAS
NUE-6425/MT, E AS OCULTOU em lugar incerto e não sabido, de tal modo que o carro ficou SEM placas, conforme comprova o carimbo de vistoria veicular aposto no auto de exibição e apreensão [...].
,

O Ministério Público
argumenta que
“
o crime de latrocínio tentado se configura independentemente da natureza das lesões sofridas, bastando provas no sentido de que o agente, no decorrer do roubo, atentou contra a vítima, com o desígnio de matá-la. In
casu
, restou demonstrado que um dos Apelados, após a negativa da vítima em entregar a res furtiva, alvejou o ofendido com dois disparos de arma de fogo, dessa forma, atentando contra a vida dele, na tentativa de consumar o crime de roubo, o qual não se consumou, claramente, por circunstâncias alheias às suas vontades
”
.

T
odavia, sem razão.

De início, importa destacar a diferença entre o delito de latrocínio tentado e o de roubo majorado tentado
:

Para a caracterização do primeiro, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são uníssonas em exigir a demonstração inequívoca de que o agente agiu não apenas com
animus
furandi
,
mas também com
animus necandi
, isto é, a intenção de matar para assegurar a subtração ou a impunidade do crime.

Assim, os disparos devem traduzir uma inequívoca vontade de atingir a vida da vítima, e não apenas de intimidá-la.

Diversamente, no crime de roubo majorado tentado (art. 157, §2o, c/c art. 14, II, do C
ódigo
P
enal
), exige-se tão somente a presença do
animus
furandi
, sendo a violência ou ameaça utilizada como meio para concretizar a subtração.

O emprego de arma de fogo ou o concurso de pessoas, nessas hipóteses, constituem meras causas de aumento de pena e não implicam, por si, em dolo homicida.

Portanto
, a violência empregada no roubo é instrumental e voltada à obtenção da
res furtiva
, distinguindo-se da agressão dirigida com o propósito de ceifar a vida.

No caso concreto, a análise do conjunto fático-probatório conduz à conclusão de que não restou evidenciado o
animus necandi
por parte dos recorridos.

Conforme bem destacado na sentença, os disparos realizados pelo réu
Isac
foram direcionados ao chão e em direção diversa das vítimas, circunstância confirmada não apenas pelos acusados em juízo, mas também pela própria vítima Wagner, que relatou ter visto o primeiro disparo sem direção, apenas para dispersar, e que o segundo ricocheteou, gerando estilhaços que lhe atingiram a perna.

A propósito, eis as versões da vítima Wagner nas duas fases da persecução penal:

Fase investigativa

“(...)
QUE estava chegando de viagem quando parou o
veículo
S10 na calçada em frente da sua
residência
, estava na companhia da namorada
também
v
í
tima destes autos, estavam fora do
veículo
, quando dois suspeitos, JONATHAN e ISAC, onde este
último
portava arma de fogo em punho, anunciaram o assalto, JONATHAN pediu a chave da camionete,
ISAC pressionou para que o declarante entregasse a chave do
veículo
, onde o declarante se negou, tendo ISAC efetuado um disparo de arma de fogo na direção do muro e
posteriormente outro disparo na direção da perna do declarante,
não
atingindo, no entanto alguns estilhaços atingiram, causando lesão na perna direita, QUE posteriormente ambos
saíram
correndo para lado opostos, não conseguindo
êxito
na prática do delito,
QUE o guarda do
colégio
fatos que visualizou o fato acionou a
polícia
militar, tendo indicado onde um deles havia se escondido, onde de fato os policiais já presentes encontraram o suspeito JONATHAN escondido, QUE o declarante e namorada os reconheceram sem sombra de
dúvida
como os que havia tentado lhe assaltar, posteriormente foram orientados pela
polícia
militar se encaminharem para esta delegacia, QUE os policiais militares haviam encontrado o outro participante e mais dois envolvidos, QUE nesta delegacia o declarante reconheceu sem sombra de
dúvida
o suspeito ISAC como o qual lhe apontou a arma de fogo na companhia do suspeito JONATHAN e efetuou disparo lhe atingindo estilhaços na perna causando lesão e lhe
tentado roubar o seu veículo (...)”

Fase judicial

“
(
...
)
nós estávamos em viagem, ao retornar, fui deixar ela no apartamento, onde
tava
a camioneta, estava descarregando a mala, dois meliantes chegaram na posse da arma, anunciaram o assalto, pedindo a chave... de repente chegaram os dois, anunciaram o assalto
, Isac com arma, o Jonathan não estava armado, o Isac estava armado indo em direção querendo a chave do veículo, eu conversando pedindo pelo amor de Deus não faz nada ... eu só ia ver se tirava os pertences dela e ver se conseguia retardar a conversa para ver se passava alguém porque tem muitos condomínios próximos, nisso o Isac deu um tiro, ele deu um tiro sem direção, assim, deu um tiro para dispersar, para assustar ... na hora que eu fui entregar a chave ele deu outro tiro na minha perna, pegou no chão
e o estilhaço ricocheteou e começou a sangrar, o estilhaço sangrou e eu já coloquei
a mão pra baixo e comecei meio que desesperar, nisso
foi
aparecendo carro e o pessoal do condomínio foi saindo, nisso dispersaram, saíram, um para um lado outro para outro, em disparada, passado uns cinco minutos, um vigia do Colégio de frente disse que um deles, o Jonathan, tinha adentrado em um estabelecimento entrou em uma casa, ficaram de tocaia e avisaram os policiais, entraram no local e ele tinha se escondido embaixo de um tanque, policiais fizeram diligências e chegaram na residência
(
...
)
”

Cumpre ressaltar que, à época dos fatos, os recorridos estavam a curta distância da vítima e, portanto, tinham plenas condições de desferir disparos letais, caso houvesse real intenção de matar.

A arma estava carregada com seis munições, tendo sido deflagrados apenas dois tiros, ambos para fins intimidatórios, segundo narrado em juízo.

Tal circunstância evidencia que o objetivo dos agentes era compelir a vítima a entregar as chaves do veículo, e não atentar contra sua vida.

A desistência em prosseguir no intento delitivo e a fuga do local, sem efetuar novos disparos, reforçam a ausência do
animus necandi
.

Outrossim, não houve laudo pericial que comprovasse efetivamente a alegada lesão na vítima. Ainda que se admita o relato de que estilhaços o tenham atingido, tal fato não tem o condão de caracterizar dolo homicida, tratando-se de consequência eventual da intimidação.

Dessume-se, portanto
,
que
a conduta de atirar ao solo para forçar a entrega da chave insere-se na violência própria do roubo, já contemplada no art. 157, §2o, do Código Penal, não havendo transbordamento para o tipo penal do art. 157, §3o.

A jurisprudência
desta Corte
Estadual,
em caso análogo, tem desclassificado a imputação de latrocínio tentado para tentativa de roubo majorado, quando não comprovado de forma segura o
animus necandi
, reconhecendo apenas o
animus
furandi
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1) RECONHECIMENTO DE
TENTATIVA DE LATROCÍNIO – IMPROCEDÊNCIA - FALTA DE PROVA SEGURA DO ANIMUS NECANDI – EVIDÊNCIA DO ANIMUS FURANDI – SENTENÇA MANTIDA

(...)
1 - Não é possível reconhecer o crime de tentativa de latrocínio na hipótese de dúvida sobre o elemento subjetivo do referido tipo penal, eis, que se exige para a respectiva configuração a prova inequívoca do animus necandi, além da intenção inicial do agente do delito, de provocar lesão patrimonial.
(...)

(
N.U 0001452-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021,
Publicado
no DJE 31/05/2021)

Do mesmo modo, o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no REsp 1687614/SP reconheceu a possibilidade de cooperação dolosamente distinta e desclassificou conduta inicialmente enquadrada como latrocínio tentado para roubo majorado, quando demonstrado que apenas um dos agentes agiu com intenção diversa, reforçando a necessidade de prova cabal do dolo
homicida
/latrocida
para a subsunção ao art. 157, §3o
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DIANTE DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS, RECONHECE A COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DIVERSA. ART. 29, § 2o, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO, MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, COM AUMENTO DA PENA EM METADE, EM FACE DA PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MAIS GRAVE, DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DESVIO SUBJETIVO DE UM DOS CONCORRENTES. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS RECORRIDO E PARADIGMA.

1. O resultado morte está no desdobramento causal dos fatos inerentes ao tipo penal de latrocínio, previsto no art. 157, § 3o, do Código Penal, quando há vontade livre e consciente de matar para obter a res furtiva, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente.

2. O contexto fático delineado no acórdão recorrido indica que a situação é diversa, na qual a vítima não apresentou qualquer resistência quando da ocorrência do delito, ao contrário, prontamente atendeu às ordens dadas pelos seus algozes, retirando-se do veículo.

3. Nesse momento, os desígnios dos agentes se distanciaram, porquanto somente um dos acusados teve a intenção de matar, independentemente
da
consumação do crime de roubo já ter se efetivado.

4. Portanto, não há como imputar, no presente caso, o resultado morte (na forma tentada), como uma simples subsunção dos fatos constantes dos autos ao tipo penal previsto no art. 157, § 3o, do Código Penal, sem considerar que o animus do acusado era e permaneceu, durante todo o curso dos fatos, o de rem
sibi

habendi
, mas cujo resultado morte era admitido somente em razão da necessidade de se garantir a posse da res furtiva ou para o fim de assegurar a impunidade do crime, ambos decorrentes de uma possível resistência da vítima.

5. Diante disso, a melhor interpretação, no presente caso, considerando o substrato fático-probatório dos autos, da forma como delineado no acórdão recorrido, foi a da subsunção aos tipos penais previstos nos
arts
. 29, § 2o, segunda parte, e 157, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

6. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.687.614/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018,
DJe
de 14/3/2018.)

Portanto, à luz da doutrina, da jurisprudência e do acervo probatório produzido nos autos, concluo que a sentença recorrida não merece reparos.

A ausência de
animus necandi
impede o reconhecimento do crime de latrocínio tentado, impondo-se a manutenção da desclassificação
para o delito previsto no art. 157, § 2o, I e II, do
Código Penal
, com redação anterior à das Leis no 13.654/2018 e 13.964/2019, também em sua forma tentada
.

Sobre o pleito de condenação por adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311 do Código Penal, o Ministério Público sustenta que

“
se observou dos autos que os Apelados foram presos em flagrante delito, no momento em que estavam na posse dos veículos VW, modelo gol 1.0, cor preta, placas originais NUE-6425 e VW, modelo gol 1.6, cor branca, placas originais NPI-0244, os quais estavam comprovadamente com as placas identificadores diversas das verdadeiras, ou seja, adulteradas, conforme transcrito no Auto de Prisão em Flagrante de ID. 43155826 - Pág. 3, assim como, nos Autos de exibição de
IDs
. 43155827 - Pág. 47 e 43155827 - Pág. 48
”
.

Assevera que
“
o veículo VW, modelo gol 1.6, cor branca, placas originais NPI-0244 estava na posse do Apelado JONATHAN, o qual adulterou a placa do veículo para as placas falsas OBM-5338. No mesmo sentido, o carro VW, modelo gol 1.0, cor preta, placas originais NUE-6425 estava na posse do Apelado ISAC DE LIMA BRITO, o qual retirou as placas identificadoras do veículo, com nítido objetivo de ocultar a procedência ilícita do mencionado automóvel, que estava sem nenhuma identificação
no momento em que
os acusados foram detidos em flagrante delito
”
.

Entretanto,
também,
sem razão
, o órgão ministerial de origem
.

Antes de adentrar ao mérito, importante destacar que os fatos julgados neste recurso ocorreram em 2014, momento em que o
delito
previsto no art. 311 do Código Penal possuía a seguinte redação:

Art. 311. Adulterar ou remarcar número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação de veículo automotor, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena – reclusão, de três a seis anos, e multa.

Verifica-se, pois, que,
em 2014, o tipo penal previa apenas as condutas de

adulterar
ou
remarcar
sinais identificadores do veículo.

Não abrangia, por exemplo, a
supressão
ou
ocultação
de placas — hipóteses que só foram incorporadas com a reforma legislativa de 2023.

Tendo isso em mente, c
om relação a
Isac de Lima Brito
, a denúncia lhe imputava a retirada das placas originais do veículo VW/Gol preto, placas NUE-6425, que foram ocultadas em local incerto, de forma que o automóvel circulava sem qualquer identificação.

Todavia, como corretamente apontou a sentença, a simples retirada das placas não se enquadra no núcleo típico do art. 311 do Código Penal
vigente à época dos fatos
, que exig
ia
a conduta de “adulterar ou remarcar” o sinal identificador.

A supressão pura e simples das placas não constitu
ía
adulteração, mas tão somente ocultação do sinal, hipótese que não estava abarcada pelo tipo penal vigente à época dos fatos (2014).

Daí porque
,
a conduta é
formalmente
atípica, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

No que toca a
Jonathan Augusto Santos Cunha
, a imputação dizia respeito ao veículo VW/Gol branco, de placas originais NPI-0244, encontrado com placas falsas OBM-5338.

Embora o automóvel ostentasse sinais adulterados, não há nos autos prova segura de que tenha sido Jonathan o responsável pela adulteração, ou que tenha concorrido diretamente para a prática do ato.

A mera posse do veículo não é suficiente para caracterizar a autoria do crime do art. 311 do C
ódigo
P
enal
, como bem reconheceu a própria Procuradoria-Geral de Justiça em
seu
parecer.

Portanto, a
usente comprovação inequívoca da participação do réu, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual correta a absolvição com fundamento no art. 386, V, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Cabe aqui ressaltar a importância da alteração promovida pela
Lei n. 14.562/2023
, que modificou a redação do art. 311 do Código Penal para incluir expressamente as condutas de “suprimir” e “ocultar” sinal identificador de veículo automotor, ampliando, portanto, o alcance do tipo penal.

Com a reforma, a simples retirada ou ocultação das placas passou a ser conduta típica, ao lado da adulteração e remarcação. Entretanto, tratando-se de fatos ocorridos em 2014, mostra-se inviável a retroatividade da lei penal mais gravosa, sob pena de violação ao art. 5o, XL, da Constituição Federal, que veda a aplicação retroativa da lei penal prejudicial ao réu.

Nesse contexto, observa-se que, no momento dos fatos, a legislação vigente não abrangia as condutas de Isac (retirada de placas) como crime, nem havia prova cabal de que Jonathan
tivesse
realizado a adulteração.

Assim, tanto pela atipicidade
formal
da conduta de Isac, como pela ausência de prova suficiente da autoria em relação a Jonathan, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, cada qual com fundamento no respectivo inciso do art. 386 do Código de Processo Penal.

Posto isso, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em
parcial
consonância com o parecer ministerial, mantendo
--se
inalterada a r. sentença na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025